Tribunal: STF
Processo: AP 2583
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ELIELDA SOARES DOS SANTOS e SIMONE MARIA RODRIGUES E ROSA em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE PET 12.658/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2024).



    A Denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Ausentes hipóteses de absolvição sumária, designei a audiência de instrução desta Ação Penal para o dia 19/12/2024, às 9h, a ser realizada por videoconferência e presidida pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Dr. André Salomon Tudisco, ocasião em que será realizada a oitiva da testemunha arrolada na denúncia, assim como a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa e para realização dos interrogatórios das rés (eDoc. 54).



    Em 12/12/2024, a Defesa de SIMONE MARIA RODRIGUES E ROSA requereu, em síntese, a intimação de testemunha arrolada pela Defesa (eDoc. 65).



    Sustenta que “a negativa de intimação da testemunha arrolada pela defesa, sem que haja qualquer justificativa que demonstre a irrelevância ou desnecessidade da prova, configuraria uma violação do princípio da igualdade entre as partes, prejudicando o direito de defesa” (eDoc. 65, fl. 2).



    É o relatório. DECIDO.



    No despacho de designação da audiência de instrução, consignei que as testemunhas arroladas deverão ser apresentadas pela defesa em audiência, independentemente de intimação, ficando indeferida, desde então, a inquirição de testemunhas meramente abonatórias, cujos depoimentos deverão ser substituídos por declarações escritas, até a data da audiência de instrução. 



    Nesse sentido, a referida determinação não representa qualquer prejuízo à Defesa, conforme já decidido pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, no julgamento da Ação Penal n. 1.403/DF (DJe de 3/4/2024), de minha relatoria. Constou da ementa o seguinte: 



    3. Rejeitada a preliminar de nulidade processual. (...). O art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal assim como a Res. CNJ nº 354/2020 autorizam a realização de audiências em formato telepresencial. A convocação do ato detalhava as finalidades a que se prestava e as incumbências das partes, de modo que não se pode cogitar de nulidade em razão da determinação no sentido de que a parte apresentasse as testemunhas que arrolasse e de disponibilização por escrito dos depoimentos de testemunhas abonatórias (esta última providência direcionada essencialmente à otimização na realização da audiência).



    Desse modo, não subsiste a pretensão quanto ao pedido de intimação das testemunhas arroladas pela Defesa.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento da Defesa de SIMONE MARIA RODRIGUES E ROSA.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente